Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-32.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preambularmente, quanto a pretensão recursal dos agravantes de verem reconhecido o alegado cerceamento de defesa, ainda que fosse verificado o alegado vício, a nulidade da decisão
só seria justificada caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo processual aos agravantes, o que não é identificável no caso, eis que na oportunidade da interposição do presente recurso, os agravantes podendo exercer o contraditório, não o fazem e tampouco demonstram, nem mesmo de forma genérica, a ocorrência de prejuízo, atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”. 2.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ELETRO CAR PECAS LTDA – ME
e
LUTFI MIKHAEL FARAH NETO
,
contra a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração Cível no
1004307-32.2016.8.11.0003,
que rejeitou os embargos, mantendo desfecho dado pela decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos réus/apelantes e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do seu apelo por deserção.
(cf. Id. no 174634197).

Os agravantes alegam, preambularmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o relator violou o princípio da não surpresa e do contraditório ao ignorar t
odos os elementos e
documentos acostados, manifestando-se de ofício sobre os bens que supostamente são de propriedade do agravante Lutfi Mikhael Farah Neto e procedendo de ofício no bojo da r. decisão a consulta da situação do CNPJ e nome fantasia da empresa agravante, no qual consta como “ativa”, sem que fosse oportunizado aos agravantes manifestarem-se a respeito.

No mérito, reafirmam a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita tanto ao agravante pessoa física, quanto à agravante pessoa jurídica.
Pedem, pois, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. no 175658652).

Os agravados ofertaram as contrarrazões no Id. no177675172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, quanto a pretensão recursal dos agravantes de verem reconhecido o alegado cerceamento de defesa para que seja decretada a nulidade da decisão e oportunizada a manifestação dos agravantes quanto a manifestação
de ofício sobre os bens que supostamente são de propriedade do agravante Lutfi Mikhael Farah Neto e a consulta de ofício da situação do CNPJ e nome fantasia da empresa agravante,
verifico que tais fundamentos não convencem minimamente acerca do desacerto da decisão agravada, nem, consequentemente, quanto ao provável êxito da pretensão recursal, afinal, em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), tendo em vista que, “
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

Desse modo, ainda que fosse verificado o alegado vício, a nulidade da decisão só seria justificada caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo processual aos agravantes, o que não é identificável no caso, eis que na oportunidade da interposição do presente recurso, os agravantes podendo exercer o contraditório com relação “
à manifestação
de ofício sobre os bens que supostamente são de propriedade do agravante Lutfi Mikhael Farah Neto e à consulta de ofício da situação do CNPJ
”
, não o fazem e tampouco demonstram, nem mesmo de forma genérica, a ocorrência de prejuízo, atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

No mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação Cível e posteriormente nos Embargos de Declaração, ambos interpostos pelos agravantes, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

(...)

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

A propósito, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação, já decidiu o eg. STJ: (...)

No caso,

após análise do conjunto probatório em sua integralidade, composto pela integralidade dos autos de origem, a pessoa jurídica e a pessoa física rés foram intimadas para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, porém, apenas reafirmam a hipossuficiência financeira, claramente esquivando-se d
o foco da questão, qual seja, a quantificação, ainda que aproximada, de sua renda mensal.

Embora a ré/apelante Eletro Car alegue que
“
encerrou suas atividades no ano de 2015, não mais existindo qualquer faturamento desde aquela data
”, os documentos exibidos não provam satisfatoriamente a afirmação, e simples pesquisa por seu nome fantasia indica situação “
ativa
” da empresa.

Quanto ao réu/apelante Lutfi Mikhael Farah Neto, para além de também esquivar-se do ponto nodal da matéria, verifica-se grave sonegação de informações acerca de sua situação econômico financeira, bastando ver que, em outros processos em trâmite perante esta eg. Corte, como, e.g., o RAI no 1013939-86.2019.8.11.0000, pedidos de assistência judiciária gratuita por ele formulados foram indeferidos após constatação de que, nas suas declarações de imposto de renda, informou deter “
bens que, no total, somam R$ 1.143.477,53, tendo cotas em três empresas em R$ 500 mil, R$ 40 mil e R$ 72 mil, quais sejam Semer Ind e Com de Peças Ltda, Eletro Car Peças e Sabin Serviços, respectivamente
(...)
, além de veículo Hilux avaliado em R$ 130.500,00, área de terras, de 217,8ha, em R$ 300 mil, e empréstimos que demonstram atuação financeira elevada, em R$ 5.135.918,39
”, além de “
participação em 50% de imóvel de 46,7ha, e movimentação de rebanho
” (cf. Id. no 24269964 daqueles autos).

A falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica dos pleiteantes do benefício da assistência judiciária gratuita é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas reprisa teses amplamente analisadas e já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023